Tribunal: TJSP
Processo: 2272425-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – AUSÊNCIA PROVA DE PAGAMENTO
- Cota condominial – título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, X do CPC. Exequente que comprovou o inadimplemento do condômino e juntou cópia da convenção de condomínio e o quadro orçamentário.
- Agravante que não apresentou pagamento devido, limitando-se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – AUSÊNCIA PROVA DE PAGAMENTO
- Cota condominial – título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, X do CPC. Exequente que comprovou o inadimplemento do condômino e juntou cópia da convenção de condomínio e o quadro orçamentário.
- Agravante que não apresentou pagamento devido, limitando-se a discutir – genericamente – a nulidade do título e excesso de execução;
- Suposto acordo verbal que se mostra indiferente para o prosseguimento da execução.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30685
Registro: 2021.0000020320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272425-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANSELMO
FEIJO SOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
VASQUEZ & FERNANDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30685
Agravo de Instrumento no 2272425-12.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: ANSELMO FEIJO SOTTO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VASQUEZ & FERNANDEZ
COMARCA: SANTOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DÁRIO GAYOSO JÚNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
VALIDADE

AUSÊNCIA PROVA DE PAGAMENTO
- Cota condominial
título executivo extrajudicial previsto no
artigo 784, X do CPC. Exequente que comprovou o
inadimplemento do condômino e juntou cópia da convenção de
condomínio e o quadro orçamentário.
- Agravante que não apresentou pagamento devido, limitando-se a
discutir
genericamente
a nulidade do título e excesso de
execução;
- Suposto acordo verbal que se mostra indiferente para o
prosseguimento da execução.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
sede de execução de título extrajudicial, deferiu o levantamento de quantia penhorada dos
devedores, afastando a alegação de que a parte da execução é nula, por falta de juntada
aos autos do termo de acordo que teria sido firmado entre o agravado e a esposa do
agravante,
Arguiu o agravante, em suma, que a despeito de o agravado não ter juntado
aos autos o termo de acordo que menciona na execução, o d. magistrado deu
prosseguimento ao feito. Sustentou que somente pode ser considerado título extrajudicial o
crédito documentalmente comprovado.
O feito foi distribuído a 33a Câmara, que declinou em razão da prevenção
desta Relatora.
O efeito suspensivo foi concedido pela 33a Câmara de Direito Privado.
Contraminuta a fls. 36/41.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30685
Agravo de Instrumento no 2272425-12.2020.8.26.0000
3
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Condomínio Edifício
Vasquez& Fernandez em face de Rute Vaz Feijó Sotto, em que pretende o autor a
condenação do embargado ao pagamento das dívidas condominiais.
Pois bem.
É cediço que o título executivo em que se baseia a execução deve ser
líquido, certo e exigível. Nesta esteira, Humberto Theodor Júnior, citando Carnelutti, nos
ensina:
É certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua
existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto;
exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade.1
Ademais, o artigo 784, inciso VIII do NCPC dispõe que “o crédito,
documentalmente comprovado, decorrente de encargos acessórios, tais como taxas e
despesas de condomínio” são títulos executivos extrajudiciais. Ademais, o inciso X do
mesmo diploma prevê que são títulos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições
ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou
aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
Note-se que, a lei não exige demonstração de valor fixo, mas sim da sua
liquidez, posto que, se não houvesse este entendimento, a execução dos acessórios das
despesas locatícias ficaria inviabilizada. Isso porque, a maioria das despesas tem natureza
variável.
No caso dos autos, o Condomínio agravado comprovou os débitos em
aberto por parte do agravante, devidamente aprovado em assembleia geral e comprovados
pelo condomínio embargado. O suposto acordo verbal em nada invalida ou impede o
prosseguimento da execução, já que, como bem destacado na r. decisão, a própria dívida
condominial, por permissão legal, permite a via de execução.
Não há, no caso, nulidade do título, sendo plenamente exigível. Como bem
1 Carnelutti, Francesco. Istituzioni del processo civile italiano, 5 ed., Roma: Società Editrice del Foro
Italiano, 1956, v. I, n. 175, p. 164 apud Nery Júnior, Nelson. Curso de Direito Processual Civil, Volume III,
49a ed., 2016, Gen Forense, p. 256

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30685
Agravo de Instrumento no 2272425-12.2020.8.26.0000
4
destacado pelo D. Magistrado, os valores contestados pelo agravante consistem em
despesas condominiais, de responsabilidade do condômino. Logo, se inserem
perfeitamente no diploma legal como título executivo extrajudicial.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora